Tribunal: TJES
Processo: 0017336-15.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-05

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0017336-15.2016.8.08.0048

APTE: DIEGO JOVEM MIRANDA NUNES RIBEIRO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT
, da L
EI

N
º 11.343/06.
CONDENAÇÃO.
QUANTUM
. DISCRICIONARI
E
DADE DO JULGADOR. R
ECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
.
IM
POSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO
.

1.
I
nviável o reconhecimento do tráfico privilegiado. Infere-se do contexto apresentado, encontrar-se o apelante inserido no meio pernicioso, sendo conhecido pela guarnição policial por seu envolvimento com o tráfi
c
o, o que inviabiliza a aplicação do redutor.

2
.
Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017336-15.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO JOVEM MIRANDA NUNES RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0017336-15.2016.8.08.0048

APTE: DIEGO JOVEM MIRANDA NUNES RIBEIRO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT
, da L
EI

N
º 11.343/06.
CONDENAÇÃO.
QUANTUM
. DISCRICIONARI
E
DADE DO JULGADOR. R
ECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
.
IM
POSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO
.

1.
I
nviável o reconhecimento do tráfico privilegiado. Infere-se do contexto apresentado, encontrar-se o apelante inserido no meio pernicioso, sendo conhecido pela guarnição policial por seu envolvimento com o tráfi
c
o, o que inviabiliza a aplicação do redutor.

2
.
Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 04 de outubro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0017336-15.2016.8.08.0048

APTE: DIEGO JOVEM MIRANDA NUNES RIBEIRO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por

DIEGO JOVEM MIRANDA NUNES RIBEIRO
,

em face da
s
entença
de fls.
333
/
334
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu
ao cumprimento da pena de 0
1
(
um
) ano
e 08 (oito) meses
de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-
multa,
pela prática do crime previsto

n
o

artigo 33,
caput,

da Lei nº 11.343/06.

Recurso interposto à
s
fl
s
.
344
/
362
,

p
ugnando
a Defes
a
preliminarmente pela nulidade das provas orais a partir da audiência de instrução e julgamento, tendo em vista a violação do artigo 212 do Código de Processo Penal, eis que as declarações foram precedidas da leitura da denúncia, bem como pleiteia a ilegalidade da busca domiciliar. No mérito, requer a sua absolvição, alegando a ilicitude probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta descrita no artigo 33 para o artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Contrarrazões
às
fls.
365
/
376
, o Ministério Público
pugna pela manutenção da sentença.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no mov.

ID

53
21094
,
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

P
resen
tes
os pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

Da nulidade da prova por violação ao artigo 212 do Código de Processo Penal

Comungo do entendimento do douto Procurador de Justiça, no sentido de que a preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento, ante a inobservância das regras contidas no dispositivo do art. 212 do CPP, não merece prosperar. Explico.

De início, ocorrendo tal inobservância é caso de nulidade relativa e não como alegado pela defesa do réu, uma vez que se trata de uma simples inversão.

Assim, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a mera inversão da ordem de atos procedimentais, por si só, não enseja nulidade do feito.

A nulidade somente será declarada quando resultar em prejuízo para a parte e, no presente caso, nenhum prejuízo teve o apelante, pelos menos, esse prejuízo não foi mencionado por ele.

Nessa feita, a ausência concreta da demonstração do prejuízo causado à defesa impede a anulação do ato, por se tratar de nulidade relativa.

Nessa senda, não conheço da preliminar.

Da ilicitude da prova por violação domiciliar

Sustenta a defesa que houve nulidade no processo, uma vez que o seu decurso foi impulsionado por provas que seriam ilícitas, vez que obtidas após o ingresso sem mandado judicial de Policiais Militares na residência do apelante, o que supostamente configuraria violação de domicílio, nos termos do artigo 5º, inciso XI da Carta Magna.

No entanto, tal pleito não merece guarida, eis que
compulsando os autos, verifica-se que o ingresso policial na residência do apelante ocorreu de forma justificada, eis que a guarnição recebeu denúncias anônimas informando que na residência do casal ocorria o comércio de drogas, bem como mediante autorização de Aline Damascena Santos, sua companheira, o que legitima a atuação polici
al.

É certo que, a entrada no domicílio nestes termos, tem amparo legal. Conforme dispõe o artigo 5º da Constituição Federal em seu inciso XI aduz que a residência é asilo inviolável,
porém em caso de flagrante delito se faz dispensável o mandado de busca e apreensão para ingresso no domicílio
.

No caso dos autos, restou
configurado o estado de flagrância, haja vista ser de natureza permanente o tráfico de droga, cuja consumação se protrai no tempo, reforçando o acerto da abordagem policial e a desnecessidade da apresentação de mandado judicial.

Diante dos argumentos expostos, a preliminar arguida merece ser afastad
a.

DO MÉRITO

DESCLASSIFICAÇÃO

O
apelante pretende a absolvição do crime previsto no art. 33 da lei de drogas, sob a alegação de insuficiência de provas de autoria
.

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas
,
na medida em que
o conjunto probatório carreado ao presente caderno processual se mostra robusto em comprovar a culpabilidade do mesmo pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, não havendo espaço para se falar na desclassificação pretendid
a
.

E
isso porque, consta da denúncia que, no dia 11 de agosto de 2016, isso por volta das 12h, o ora recorrente fora preso em flagrante, pois mantinha em depósito, entorpecentes para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação lega
l.

A

materialidade
do crime em análise restou demonstrada
por meio do Auto de Apreensão (pp. 29), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (pp. 31), Boletim Unificado nº 29627890 (pp. 33/37) e Laudo Químico (pp. 181).

Já a
autoria
foi confirmada ao longo da fase instrutória e recai na pessoa do acusado, sobretudo, por meio da contundente prova oral.

Nessa esteira, ao ser ouvido em sede policial, o PC Kleber Amatuzo Pimenta relatou como ocorreram os fatos narrados na denúncia, sendo por oportuno transcrever as declarações,
in verbis
:

“
(...) QUE foi recebido por esta delegacia o registro de denúncia anônima de n.º 265890, dando conta que na Rua Goiás, s/n, Bairro Itapemirim, em Cariacica/ES, próximo
a
uma igreja católica, um casal, identificado por
DIEGO e ALINE
,
além de outras duas pessoas, estariam comercializando entorpecentes
; QUE a denúncia narrava ainda que ALINE entregava drogas no carrinho de bebê; QUE diante dos fatos, na tarde de hoje a equipe dirigiu-se ao local e lá chegando identificaram a residência; QUE chamaram por DIEGO e uma mulher que se identificou como ALINE DAMASCENA SANTOS apareceu;
QUE ALINE permitiu a entrada dos policiais na casa e de fato, foi constatado que havia um carrinho de bebê no local e que eles possuíam uma filha pequena; QUE em revista no interior da residência, foi encontrado no interior de uma sapateira 25 (vinte e cinco) buchas de substância vegetal semelhante à droga conhecida como maconha
; QUE ALINE negou a propriedade das drogas e informou que pertencia ao seu companheiro DIEGO;
QUE ao terminarem as buscas no interior do imóvel, DIEGO apareceu e
confirmou que as

drogas lhe pertenciam e que seriam destinadas à venda
(...)”. Sic, depoimento prestado à pp. 13. (Grifo nosso).

Por sua vez, o PC Fábio Luz Simões Vieira confirmou perante o juízo o seu depoimento em sede policial (mídia acostada aos autos), relatando que prosseguiram até a residência, após receberem informações anônimas de que o réu comercializava drogas no local, sendo que a entrada no referido imóvel foi franqueada pela companheira do réu. Ao final, afirmou que encontraram as drogas dentro de uma sapateira.

Impende destacar que em crimes desse matiz o depoimento prestado pelos Policiais que participaram da apreensão da droga reveste-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório.

Aliado às informações que circundam o envolvimento do recorrente na prática de ilícitos, e via de consequência sua dedicação à atividade criminosa, soma-se o volume de drogas apreendido e a diversidade, e assim, não há que se falar preenchimento das condicionantes do §4º do art. 33 da lei nº 11.343/06, pois, em contextos tais, nossos Tribunais Superiores possuem exegese firmada no sentido de que:

APELAÇÃO. RÉU PRESO. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06.
Condenação às penas de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa. Pugna a defesa técnica pelo reconhecimento da atenuante de confissão e do tráfico privilegiado, e fixação da pena abaixo do mínimo legal. Autoria e materialidade delitivas positivadas pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da instrução. Inteligência da Súmula nº 70 do etjerj.
Vale consignar que, inexistindo qualquer indício de abuso ou má-fé pelos militares, suas palavras revestem-se de credibilidade em razão de seu múnus público, especialmente quando coerentes, firmes e seguras
. Em que pese à negativa defensiva, os subsídios colhidos mostram-se suficientes a embasar um édito condenatório, perfazendo a conduta imputada.
Destaca-se a elevada quantidade e diversidade de drogas apreendidas em poder do ora apelante indicando que o destino do material ilícito era a traficância
. No que tange ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão ainda sem razão a defesa. O acusado não confessou ter praticado o delito de tráfico de drogas, ressaltando em seu interrogatório, que o material apreendido era para consumo próprio. Não obstante, ainda que tivesse sido configurada a circunstância da confissão, esta não geraria efeitos na pena, considerando a fixação da reprimenda em seu mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ. Noutro ponto, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado. Infere-se do contexto apresentado, encontrar-se o apelante inserido no meio pernicioso, sendo conhecido pela guarnição policial por seu envolvimento com o tráfico, o que inviabiliza a aplicação do redutor. Com efeito, a quantidade e/ou natureza do estupefaciente, e as demais circunstâncias do delito, como relação habitual do agente com o narcotráfico, podem obstar a aplicação da benesse. Condenação que se mantém. No tocante à dosimetria, não comporta ajustes a decisão monocrática. Regime que permanece inalterado, consoante teor do artigo 33, §2º, "b", do códex. Recurso conhecido e desprovido. Expeçam-se os ofícios de praxe. (TJRJ; APL 0172312-42.2021.8.19.0001; Petrópolis; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Suely Lopes Magalhães; DORJ 30/01/2023; Pág. 166)

Ademais, importa realçar que o fato de o Apelante não ter sido flagrado vendendo a substância entorpecente encontrada não elide a caracterização do tráfico, eis que o crime previsto no artigo 33 da Lei Antidrogas, definido como de ação múltipla ou de conteúdo variado, não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercancia, mas também por meio de uma série de outras condutas, dentre elas a de trazer consigo substância entorpecente, que se exaurem em si mesmas, a não ser quando o agente comprova a destinação exclusiva do uso próprio, o que não ocorreu no caso versado.

Assim, comprovada a conduta e a tipicidade, bem como inexistentes excludentes da ilicitude e culpabilidade, a condenação torna-se medida impositiva.

Por todo o exposto, é inconteste a necessidade da manutenção do édito condenatório em desfavor do apelante, sendo incabível o pleito de absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes, para o delito previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)